Tribunal: TJES
Processo: 5006417-46.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006417-46.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAAC BRAGA MARTINS LIMA
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006417-46.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A

RECORRIDO: ISAAC BRAGA MARTINS LIMA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA REQUERIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ISAAC BRAGA MARTINS LIMA
em face de
BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A,
aduzindo o requerente que é titular da instalação nº 391317-1, sendo que no mês de abril/2023 recebeu uma fatura no importe de R$ 1.586,44 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), totalmente destoante do que paga mensalmente. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 7181491), a demandada informa que o autor somente registrou sua reclamação dois meses após o pagamento da fatura, tornando-se inócua a possibilidade de verificar o local em relação a suposto vazamento, considerando que o consumo se normalizou sem qualquer intervenção.

A sentença (ID 7181501) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, ao passo em que revogo a liminar a seu tempo concedida
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7181503), reiterando que a cobrança é indevida, além disso, menciona que a requerida não comprova a regularidade da medição.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7181508), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a requerida não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente à fatura aqui impugnada e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Vale registrar que, conforme histórico anexado ao ID 7181492, o autor nunca teve uma fatura com registro de 317m
3
de consumo, no valor de R$ 1.562,10 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dez centavos). Em assim sendo, qualquer problema na prestação de serviço deve ser atribuído ao fornecedor, salvo quando houver culpa do consumidor, o que no presente caso não ficou comprovado.

A fornecedora é a detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de água, sendo de sua responsabilidade a demonstração da regularidade da medição, bem como que o serviço foi usufruído pelo consumidor no montante cobrado. Destarte, levando em consideração os valores das faturas normalmente cobradas no período anterior e posterior ao mês em questão, fica evidente que houve cobrança excessiva.

Portanto, a fatura de abril de 2023 deve ser revista, a fim de que passe a ter o valor da média aritmética de consumo nos 12 meses anteriores, ou seja, R$ 265,12 (duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), devendo o valor excedente ser restituído ao autor, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

No que se refere aos danos morais, entendo que a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Diante disso, afasto o pedido em questão, frisando que não há registro de negativação indevida ou suspensão do fornecimento de água, o que, consequentemente, acarretaria mudança no posicionamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
reformando a r. sentença prolatada no ID 7181501 para julgar procedente em parte o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, reconhecendo a abusividade na cobrança da fatura referente a abril/2023 e recalculando a mesma para o valor de R$ 265,12 (duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos). O valor excedente pago pelo recorrente deverá ser restituído na forma dobrada e acrescido de juros legais a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)